Tribunal: CARF
Processo: 10840.720957/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10840.720957/2011-07 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.194 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
EUCLIDES VIDOTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF, na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de erro na identificação da
matéria tributável, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida do recurso, dar-lhe provimento para que o crédito tributário seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 06-50.805, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, fls. 21 a 26:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720957/2011-07
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720957/2011-07

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 10 a 13, referente ao exercício de 2010,
exige-se do contribuinte R$ 23.436,15 de imposto suplementar, com multa de ofício de
75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 11, foi apurada R$
142.935,89 de omissão de rendimentos recebidos em decorrência de Ação Trabalhista,
com R$ 5.308,08 de IRRF. Consta do lançamento que foram deduzidos R$ 34.000,00
de honorários advocatícios dos R$ 176.935,89 informados em Dirf pela CEF.
Cientificado do lançamento em 23/03/2011, fls. 14 e 17, o contribuinte apresentou, em
13/04/2011, a impugnação,,,, de fls. 02 a 09, acatada como tempestiva pelo órgão de
origem – fl. 20.
Alega que o rendimento considerado omitido foi declarado como de tributação
exclusiva.
Afirma que o lançamento desconsiderou o fato de que esses rendimentos estariam
sujeitos à tributação definitiva, negando validade ao PGFN CAT no 815/2010.
Informa que os rendimentos considerados omitidos são decorrentes de ação ordinária,
movida contra o INSS, para obtenção da correção monetária incidente sobre os
benefícios recebidos no período de 14/05/1986 a 30/04/1993.
Insurge-se contra a não aplicação do Parecer PGFN no 815/2010, ressaltando que,
apesar de suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010, o STF teria decidido
pela existência de repercussão geral nos RREE no 614.406 e no 614.232, que discutem a
constitucionalidade do art. 12 da lei no 7.723, de 1988. Assim, se a aplicação do referido
Parecer está suspensa, também deveria estar a exigência do imposto com base em
dispositivo legal suspenso pela Suprema Corte.
Aduz que, obedecendo à jurisprudência dominante, a PGFN editou o Parecer
PGFN/CRJ no 287 de 2009, que foi aprovado pelo Ministro da Fazenda em 11/05/2009
e resultou na edição do Ato Declaratório PGFN no 01 de 2009, publicado em
14/05/2009.
Sustenta que, com a inclusão do art. 12-A no texto da Lei no 7.713 de 1988, o Poder
Executivo teria admitido a tributação exclusiva na fonte dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Salienta que a aplicação do art. 12-A deve ser retroativa.
Finaliza solicitando a improcedência do lançamento.
Ao julgar a impugnação, em 20/1/15, a 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial, no ano-
calendário de 2009, são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao
ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 18/2/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 48, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 41)
interpôs o recurso voluntário de fls. 30 a 40, em 19/3/15, alegando, em síntese:
- Erro na identificação da matéria tributada, “uma vez que os rendimentos em
questão foram declarados, o que determina a nulidade do questionado lançamento de ofício”;
- O rendimento acumulado recebido pelo Contribuinte “corresponde à
remuneração devida pelo INSS em cada um dos meses entre 14/5/86 e 30/4/93”, desse modo, “se
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720957/2011-07

os benefícios tivessem sido recebidos no tempo certo, estariam inseridos na faixa de renda do IR-
Fonte de modo que não haveria tributação no ajuste anual, como se ultimou no caso em foco”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por advogado devidamente
constituído, porém, não será conhecida da alegação de erro na identificação da matéria
tributável, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. Do contrário, o conhecimento
dessa alegação importaria em afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está
submetido o processo administrativo tributário.
Do regime de tributação
Segundo o Recorrente, o rendimento objeto do lançamento deveria ser tributado
pelo regime de competência e não pelo regime de caixa.
Pois bem, nos termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22/12/88, a tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente deveria se dar no mês em que esses rendimentos fossem
recebidos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Contudo, com a entrada em vigor da Lei no 12.350 de 20/12/10, que incluiu o art.
12-A na Lei no 7.713/88, a tributação desses rendimentos passou a ser na fonte, no mês do
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010).
Desse modo, a partir de 2010, não restou mais dúvida quanto à tributação pelo
regime de competência de rendimentos recebidos acumuladamente, porém, no caso em pauta,
estamos a tratar do ano-calendário de 2008.
Acontece que, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.118.429/SP,
realizado em 24/3/10, sob o rito do art. 543-C1 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 5.869,
de 11/1/73, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos seguintes termos:

1 Art. 1.036 do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720957/2011-07

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo STF,
realizado em 23/10/14, sob o rito do art. 543-B do CPC, foi reafirmado esse entendimento.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Desse modo, em face do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, cabe a aplicação
dessas decisões judiciais no presente julgamento.
Por oportuno, trazemos à baila também as seguintes decisões proferidas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-003.695, de 27/1/16:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Acórdão no 9202-005.357, de 25/4/17:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão no 9202-008.804, de 24/6/20:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Diante do quadro, assiste razão à defesa, devendo o imposto ser recalculado pelo
regime de competência, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no mês de cada um dos
rendimentos que compuseram o montante recebido acumuladamente.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720957/2011-07

Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da alegação de erro na identificação da matéria tributável, uma vez que tal alegação não foi
levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento para que o
crédito tributário seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital